Tribunal: TJMT
Processo: 0019961-11.2018.8.11.0002
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0019961-11.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RENATO CAMPOS SILVA - CPF: 013.758.401-69 (VÍTIMA), VICTOR VALENTIM DE CAMPOS SOUSA - CPF: 035.656.181-08 (VÍTIMA), ILDEU SALES DE OLIVEIRA - CPF: 015.891.501-12 (APELANTE), FERNANDO DOS SANTOS FERNANDES (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO), ILDEU SALES DE OLIVEIRA - CPF: 015.891.501-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO EM CONSONANCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO –PRETENDIDO AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA ALUSIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVAÇÃO DA PRÁTICA DO CRIME COM UTILIZAÇÃO DE ARMA DE FOGO – DEPOIMENTOS UNIFORMES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHA –

PRESCINDÍVEL A APREENSÃO E A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA NO ARTEFATO –
APELO DESPROVIDO
.

Impreterível a incidência da causa de aumento de pena do crime de roubo relativa ao emprego de arma quando comprovada, de forma inequívoca, a efetiva utilização de arma de fogo pelos agentes para a subtração, sendo prescindível a tanto a apreensão e perícia do armamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por
Fernando dos Santos Fernandes
em face da sentença em que restou condenado às penas de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 03 (três) meses de detenção, mais 15 (quinze) dias-multa, à razão mínima, em razão da prática dos delitos insculpidos no art. 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I, c/c art. 70, e no art. 307, na forma do art. 69, do Código Penal.

A Defesa almeja o afastamento da causa de aumento relativa ao emprego de arma de fogo, à conta da ausência de apreensão do artefato e da insuficiência de provas nesse sentido, requerendo, portanto, a readequação da reprimenda.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda seja negado provimento ao recurso.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

A pretensão recursal por afastamento da causa de aumento de pena do crime de roubo referente ao emprego de arma de fogo não merece acolhida, porquanto ressaem dos autos elementos inequívocos que evidenciam a incidência da majorante.

Com efeito, a vítima
Renato Campos Silva
pronunciou-se em sede inquisitiva nos seguintes termos:

“(...) QUE estava no ponto de ônibus aguardando sua condução quando os dois homens que estão presos nesta Delegacia chegaram em uma moto boss preta; QUE ficaram por alguns minutos arrumando alguma peça na motocicleta e logo depois anunciaram o assalto; QUE
o de estatura mais baixa estava portando um revólver na cintura e o mostrou dizendo: perdeu, perdeu, é um assalto
; QUE o declarante insistiu para que não levasse o seu celular, momento em que ele respondeu ao declarante:
cala a boca você quer levar um tiro na cara?
; QUE o outro foi até o irmão do declarante e pegou os pertences que estavam com ele; QUE subiram na motocicleta e seguiram sentido ao bairro São Simão, nesta cidade; (...)”
(id. 8029033).

O ofendido
Victor Valentim de Campos Sousa
, em sede inquisitiva, ratificou as declarações supra
(id. 8029033).

Em juízo, as vítimas corroboram o quanto alegado na etapa inquisitorial, consoante se infere do excerto a seguir transcrito do depoimento de
Victor Valentim de Campos Sousa:

“(...) Pergunta: Senhor Vitor, só para esclarecer, o senhor falou que ele puxou... ergueu a camisa e tinha um cabo de uma arma. O senhor presenciou se era uma arma ou o senhor só viu aquele volume? Ele chegou a tirar essa arma e apontar?

Resposta:
Ele não chegou a tirar, mas eu cheguei a ver sim, realmente cheguei a ver sim. O cabo, o cabo de uma arma sim, tenho certeza.

Pergunta:
T
á, então o senhor só viu o cabo?

Resposta:
Vi o cabo, a arma por inteiro eu não vi...ele não sacou a arma.

(...)

Pergunta:
E o cabo que o senhor viu era como, era niquelado, era preto, era marrom?

Resposta:
Era preto, parecia que era de borracha.

Pergunta:
D
e borracha?

Resposta:
É, era preto.

Pergunta:
Emborrachado?

Resposta:
É, era preto.

Pergunta:
Em algum momento ele chegou a levantar ao menos um pouquinho para o senhor ver o tambor ou o tipo se era pistola ou não?

Resposta:
Não... depois do cabo deu de ver um pouquinho assim do... era meio prateado assim.

Pergunta:
Meio prateado?

Resposta:
É, prateado meio escuro, acho que estava velho sei lá.

(...)”
(id. 8029099).

Os policiais militares
Cesar Luis de Campos Curado
e
Daniel de Carvalho Lameu
informaran, em sede inquisitiva, que, durante as diligências para a localização dos autores do roubo, avistaram dois sujeitos que, ao notarem a aproximação da viatura policial, tentaram empreender fuga, abandonando a motocicleta em que estavam para seguir em direção ao matagal existente nas imediações, oportunidade em que realizaram disparos de arma de fogo contra a guarnição, razão por que foram efetuados disparos contra os suspeitos (i
d. 8029032).

Em juízo, o agente de segurança pública
Daniel de Caravalho Lameu
rememorou tal cenário:

“(...)
Resposta
: Deslocamos em rondas pelo bairro ali quando avistamos os dois encostados em um carro bem próximo do mato, conforme foi vendo a aproximação da gente eles empreenderam fuga aí no meio do matagal.

Pergunta
: Aí vocês conseguiram prender os dois?

Resposta
: Conseguimos prender os dois.

Pergunta
: Os objetos das vítimas vocês conseguiram recuperar?

Resposta
: Todos, conseguimos.

Pergunta
: E a arma de fogo?

Resposta
: A arma de fogo não foi localizada, porque no acompanhamento deles, eles correram pra área de mata aí eles se separaram aí eu fui atrás de um e meu parceiro foi atrás de outro provavelmente eles dispensaram, igual o Fernando já tava em uma área mais fechada de mata, aí com apoio fazemos buscas lá e não localizamos a arma. (...)

Pergunta
:
O senhor viu a arma ou eles fizeram uso da arma, eles atiraram contra você, houve a troca de tiros mesmo?

Resposta:

Houve.
(...)”
(id. 8029099).

Assim, diversamente da tese sustentada em sede recursal, não há contradições nos depoimentos das vítimas, que, questionadas de forma insistente acerca de tal tópico, afirmaram em uníssono a utilização de arma de fogo pelos autores do delito em ambas as etapas procedimentais, dado esse que, de resto, encontra lastro nos depoimentos levados a efeito nas fases inquisitiva e judicial pelo policial militar que diligenciou no caso.

Releve-se, no ponto, que há muito pacificado o entendimento jurisprudencial de que
“(...) para a incidência da causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e a realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova”
(STJ. AGRG no REsp 1407791/RS. rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. 6a Turma. DJe 02/02/2016), como se verificou na presente hipótese.

De fato, a regra é que uma arma possua potencial lesivo; o contrário, a exceção. Assim, impõe-se emprestar credibilidade aos depoimentos harmônicos das vítimas e testemunhas, que foram precisas quanto ao emprego de arma de fogo no contexto da empreitada criminosa, revelando o efeito intimidador decorrente desse
modus operandi
, não havendo nenhuma delas sinalizado qualquer dúvida a respeito.

Quadra consignar, por fim, que a utilização de armamento por um dos agentes, porquanto circunstância de caráter objetivo, comunica-se a todos os coautores do delito e, portanto, a
sentença não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020